Tribunal: TJMT
Processo: 0002142-56.2012.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELADO:
ROSANGELA MARTINS DA SILVA
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 69317/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – ESPÉCIE 31 – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.
1. Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna. (TJMT,Apelação/Reexame Necessário 141171/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 11/02/2014).

INTERESSADO/APELADO:
ROSANGELA MARTINS DA SILVA
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária recurso e de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Alta Floresta na “Ação previdenciária de concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por Invalidez, alternativamente por tempo de tempo de contribuição, com pedido liminar de tutela antecipada” em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente o pleito inicial para conceder a aposentadoria por invalidez decorrente do auxílio-doença previdenciário (espécie 31).
Como causa de pedir recursal, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a prescrição do direito.
No mérito, sustentou a ausência de incapacidade capaz de garantir o direito ao benefício previdenciário.
Aduz, ainda, que a correção monetária deve ser observada na íntegra o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei n º 11.960/20009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
Contrarrazões apresentada pelo Apelado.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – fl. 151 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária recurso e de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara de Alta Floresta na “Ação previdenciária de concessão de auxílio doença c/c aposentadoria por Invalidez, alternativamente por tempo de tempo de contribuição, com pedido liminar de tutela antecipada” em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou procedente o pleito inicial para conceder a aposentadoria por invalidez decorrente do auxílio-doença previdenciário (espécie 31).
A demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3º da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.
Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com acidente de trabalho, uma vez que o autor requereu a aposentadoria por invalidez em decorrência de se encontrar incapacitado por enfermidade decorrente do auxílio-doença previdenciário - espécie 31 -, ou seja, o auxílio-doença comum, o que afasta a competência da Justiça Estadual.
Outrossim, inexiste qualquer menção à acidente de trabalho, tampouco o laudo pericial aponta nexo causal entre a enfermidade com o trabalho realizado pelo autor.
Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de ação previdenciária com pedido de concessão de aposentadoria por invalidez não originário de acidente de trabalho, nos termos do art. 109, I, e §4º da Constituição Federal ̧ in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IBAMA – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.
(TJMT,Apelação/Reexame Necessário 141171/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2014, Publicado no DJE 11/02/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – AUTARQUIA FEDERAL - JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – JUSTIÇA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3º, DA CF - COMPETÊNCIA RECURSAL – JUSTIÇA FEDERAL. Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada. (Ap 117712/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)
Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DECLAROU COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR